Tribunal: TJBA
Processo: 8003358-76.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003358-76.2021.8.05.0229

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOSE ANTONIO VILAS BOAS

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE. RECUSA PELO ENTE PÚBLICO NO
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL.
PACIENTE PORTADOR DE PARKINSON.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E COMERCIALIZADO NAS FARMÁCIAS DO PAÍS. INAPLICABILIDADE
DA TESE FIXADA NO RE 657.718/MG (TEMA 500). DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO RESP 1.657.156/RJ (TEMA 106).

INDISPENSABILIDADE
DO TRATAMENTO ADEQUADO, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO À SAÚDE. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO. ART. 196, DA CF/88.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8003358-76.2021.8.05.0229,
da Comarca de Poções, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e

apelado
JOSE ANTONIO VILAS BOAS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.